Tribunal: STF
Processo: HC 200197
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA QUE IMPUTA A PRÁTICA DE CRIMES POR AUTORIDADE QUE POSSUI PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR JUÍZO INCOMPETENTE. AUSÊNCIA DE REMESSA DAS INVESTIGAÇÕES. PROVAS PRODUZIDAS MEDIANTE ATOS DE COLABORAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS E AUXÍLIO AO COLABORADOR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E POR AGENTES POLICIAIS. NULIDADE RECONHECIDA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A homologação do acordo de colaboração premiada, por se tratar de um importante meio de obtenção de prova, deve ser realizada pelo juízo natural da causa, respeitando-se sobretudo as competências constitucionalmente estabelecidas na Constituição da República de 1988 para processar e julgar autoridades com prerrogativa de foro por função. Precedentes.



    2. Submetido um acordo de colaboração premiada para homologação, cabe a autoridade judiciária, ao verificar a regularidade e legalidade (art. 4º, § 7º, I, da Lei 12.850/2013), examinar sua competência, tendo em consideração, inclusive, se entre os fatos delatados há envolvimento de autoridade com prerrogativa de foro, sendo vedada, em tal hipótese, a homologação para que, apenas posteriormente, sejam remetidos os termos de depoimentos ao Tribunal mais graduado. Precedente.



    3. No caso, houve afronta, não apenas à competência do Superior Tribunal de Justiça, juiz natural para processar e julgar, nos crimes comuns os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados, conforme dispõe o art. 105, I, “a”, da Constituição da República, mas também de violação às atribuições do Procurador-Geral da República a quem incumbe propor a ação penal no STJ quando envolver a prática de crime por tais autoridades (LC 75/93, art. 48, II).



    4. Muito além de encontro fortuito de provas envolvendo autoridade com prerrogativa de foro, o que se verificou foi o surgimento da existência de fato ilícito supostamente atribuído a Desembargador de Tribunal de Justiça desde o início de tratativas para a celebração de colaboração premiada; a realização de diligências sob orientação do Ministério Público e mediante auxílio de agentes policiais, sem que tenha ocorrido a remessa, no tempo oportuno, para a Corte competente ou ao Parquet com atribuições para atuar; e, por fim, a efetiva celebração de acordo e a homologação por órgão judicial que não possuía competência.



    5. Reconhecida a ineficácia do acordo de colaboração premiada e a nulidade das provas produzidas mediante atos de colaboração em relação à autoridade com prerrogativa de foro, deve ser reconhecida a ilicitude também de todas as provas decorrentes por derivação, ensejando, por consequência, no trancamento da ação penal.



    6. Agravo regimental não provido.